Tribunal: TJSP
Processo: 1016427-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Definição do novo aluguel. Perícia que se utilizou de método adequado, pois as unidades residenciais que antes balizavam essa definição não mais existem. Realidade atual diversa. Hipótese de empreendimento complexo, altamente luxuoso, que envolve uso conjunto de imóveis lindeiros e coordenação de variadas atividades e serviços. Acessões e benfeitorias que

Ementa:
RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Definição do novo aluguel. Perícia que se utilizou de método adequado, pois as unidades residenciais que antes balizavam essa definição não mais existem. Realidade atual diversa. Hipótese de empreendimento complexo, altamente luxuoso, que envolve uso conjunto de imóveis lindeiros e coordenação de variadas atividades e serviços. Acessões e benfeitorias que devem ser levadas em conta na fixação do aluguel por ocasião de demandas renovatórias. Precedentes do STJ. Múltiplos fatores que, sopesados, autorizam seja definido o novo prazo em quinze anos, considerando o que se tem hoje no mundo real. Razoabilidade. As diferenças devidas durante o trâmite desta ação serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado, quando definitivas se tornam. Lei no 8.245/91, art. 73. O termo inicial dos juros de mora, entretanto, matéria de ordem pública segundo o STJ, é a data da intimação da locatária para pagamento no âmbito do cumprimento definitivo de sentença. Litigância de má-fé que não se identifica na espécie. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido, com observação.